Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão, o qual julgou o apelo interposto nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.1.1. O embargante alega omissão quanto ao anatocismo e quanto à inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto ao anatocismo; e (ii) omissão quanto à inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O decisum foi claro no sentido de inexistir bis in idem, pois a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 4.1. O voto explicitou: ‘’ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021’’.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 4° do Decreto no 22.626/33; art. 489, § 1o,do CPC; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 121 do STF; Resolução no 303/2019 do CNJ.